Tribunal: TJMT
Processo: 1026719-45.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026719-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), EDESIO LUIS DA COSTA - CPF: 553.253.437-34 (RECORRIDO), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1026719-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1026719-45.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrido:

Edésio Luis da Costa.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES ANTERIORES AO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por fundação previdenciária estadual contra sentença que reconheceu o direito de servidor aposentado, portador de paralisia irreversível e incapacitante, à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária a partir da data do diagnóstico médico, com observância do limite máximo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), fixando os consectários legais conforme jurisprudência pacificada dos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de contribuição previdenciária recolhida antes do reconhecimento administrativo da doença incapacitante; (ii) estabelecer se houve correta aplicação dos índices de atualização monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de paralisia irreversível e incapacitante restou comprovada por laudo pericial emitido por órgão oficial da administração previdenciária estadual, atestando a moléstia desde 04/11/2021, enquadrando-se na hipótese legal do artigo 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713/88.

4.

A posterior homologação administrativa apenas reconhece situação clínica preexistente, não condicionando o exercício do direito à restituição dos valores indevidamente descontados desde a data do diagnóstico médico.

5.

A revogação do artigo 40, § 21, da Constituição Federal, operada pela Emenda Constitucional n.o 103/2019, referendada no Estado de Mato Grosso pela Emenda Constitucional Estadual n.o 92/2020, não impede a restituição dos valores retidos indevidamente antes da alteração normativa.

6.

A sentença observou corretamente a sistemática de atualização prevista pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 810 e 1.170) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), fixando atualização monetária pelo IPCA-E até 30/11/2021, e, a partir de 01/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de laudo médico oficial que ateste a doença incapacitante desde data anterior ao reconhecimento administrativo autoriza a restituição de contribuição previdenciária recolhida indevidamente desde o diagnóstico.

2.

A sistemática de atualização monetária e juros de mora fixada na sentença está em conformidade com os Temas 810 e 1.170 do Supremo Tribunal Federal, Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e a Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 40, § 21 (revogado); Lei n.o 7.713/88, artigo 6o, inciso XIV; Lei n.o 9.099/95, artigo 46; Emenda Constitucional n.o 103/2019, artigos 35 e 36; Emenda Constitucional Estadual n.o 92/2020, artigo 5o.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, RE 630.137/RS, Tema 317, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.02.2015; Supremo Tribunal Federal, RE 870.947, Tema 810, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; Supremo Tribunal Federal, RE 1.063.187, Tema 1.170, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.03.2023; Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG, Tema 905, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1062576-60.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Turma Recursal Única, j. 04.04.2023; TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1009802-13.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1026719-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1026719-45.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrido:

Edésio Luis da Costa.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

Ação:

Restituição de Contribuição Previdenciária
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis
-MT.

Sentença (Id.
328337888)
:
julgou parcialmente procedentes

os pedidos autorais, para declarar o direito da parte autora à redução da contribuição previdenciária sobre seus proventos e condenou o MTPREV a restituir ao autor os valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária a partir de 04/11/2021 (data do diagnóstico da paralisia irreversível) até a devida implementação administrativa da imunidade, aplicando-se a alíquota de 14% apenas sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS,

atualizado desde o desembolso, sendo que a atualização monetária e os juros de mora devem seguir as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021.

Recurso Cível Inominado
(Id. 328337894
)
:
defende a impossibilidade de retroação da condenação a períodos anteriores ao reconhecimento administrativo e ressalta a aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros de mora.

Contrarrazões (Id
. 328337896):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1026719-45.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1026719-45.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Recorrido:

Edésio Luis da Costa.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por Mato Grosso Previdência–MTPREV contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Edésio Luis da Costa
em face da recorrente na presente ação de repetição de indébito tributário.

O processo teve origem em demanda ajuizada pelo requerente, aposentado e portador de paralisia irreversível e incapacitante, pleiteando a restituição de valores descontados a título de contribuição previdenciária em desacordo com o benefício legal previsto para portadores de doença incapacitante.

A sentença reconheceu o direito da parte autora à redução da contribuição previdenciária.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a impossibilidade de retroação da condenação a períodos anteriores ao reconhecimento administrativo, além de ressaltar a suposta aplicação incorreta dos índices de correção monetária e juros de mora.

No que tange ao mérito, restou comprovado que a requerente é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, conforme laudos médicos oficiais juntados aos autos, doença expressamente prevista no art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713/88.

No caso em análise, o Laudo Médico Pericial n.o 124.338 (Id. 328337873), emitido em 14/02/2025 pela Coordenadoria de Perícia Médica Previdenciária do MTPREV, declarou expressamente que o requerente é portador da moléstia desde 04/11/2021, enquadrando-se no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/88.

Quanto ao argumento de que a restituição deveria limitar-se ao período posterior ao reconhecimento administrativo, não merece acolhimento.

No presente caso, a requerente apresentou laudo médico de 2021 atestando a paralisia irreversível e incapacitante, sendo desnecessário aguardar novo reconhecimento administrativo para fazer jus ao benefício legal.

O reconhecimento administrativo posterior apenas confirmou situação clínica preexistente, não constituindo marco inicial do direito.

A este respeito, o Supremo Tribunal Federal, na apreciação da tese no RE 630.137/RS, submetido ao regime de repercussão geral,
TEMA 317
, proveu o recurso extraordinário, para assentar que o artigo 40, § 21, da Constituição, inserido pela Emenda Constitucional n.o 47/2005, possui eficácia limitada, condicionada à edição de legislação infraconstitucional.

Eis a ementa da decisão:

“DIREITO CONSTITUCIONAL,

TRIBUTÁRIO E

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA. PORTADORES DE DOENÇAS INCAPACITANTES. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA.

1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência
prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC no 47/2005.
O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante
.
O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC no 47/2005.

2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada.

3
. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese.

4. Recurso extraordinário provido.
Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir
. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias.

5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “
O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”
.
(destaque nosso)

Contudo, a Emenda Constitucional n.o 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea “a”, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal.

Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso, deixou de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentados ou pensionistas, portadores de doença incapacitante.

A vigência da regra revogadora está sujeita à condição prevista no artigo 36, inciso II da Emenda Constitucional n.o 103/2019, a saber:

“Artigo 36. Esta Emenda Constitucional entra em vigor: (...)

II -

para os regimes próprios de previdência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quanto à alteração promovida pelo art. 1o desta Emenda Constitucional no art. 149 da Constituição Federal e às revogações previstas na alínea "a" do inciso I e nos incisos III e IV do art. 35,
na data de publicação de lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que as referende integralmente
;

No Estado de Mato Grosso houve o envio, para a Assembleia Legislativa, de texto do Poder Executivo, prevendo alteração da Constituição Estadual, por meio da
EC n.o 92/2020
, que, no
artigo 5o
, referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação), conforme abaixo transcrito:

“Artigo 5o Para efeito do disposto no inciso II do art. 36 da

Emenda Constitucional Federal no 103, de 12 de novembro de 2019, ficam referendadas no âmbito do Estado de Mato Grosso as medidas estabelecidas no âmbito da União”
.

Desta forma, a partir da vigência da EC Estadual n.o 92/2020, publicada em 21/08/2020, não há ilegalidade de alteração de alíquota e/ou modo de aplicação da contribuição previdenciária nos proventos dos servidores aposentados
.

Desse modo, conclui-se que a manutençao da sentença de origem é medida que se impõe.

É nesse sentido o entendimento deste Colegiado:

“SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO.

SERVIDORA PÚBLICA. DOENÇA INCAPACITANTE. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REVOGAÇÃO DO § 21 DO ART. 40 DA CF/88 PELA LC N. 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL 92/20. OCORRÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ART. 2o DA LC ESTADUAL 202/2004. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ARÃO INACIO DE FIGUEIREDO, ao argumento de que é servidor público aposentada e portador de CARDIOPATIA GRAVE e que faz jus à isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, bem como a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre a parcela que supere este limite. Por fim, requereu a restituição dos valores indevidamente cobrados em sua folha de pagamento a este título de 10/2019 A 08/2021. 2. O juízo a quo julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na petição inicial condenando o requerido MTPREV a restituir a parte autora, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o devido e o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, sem observar o limite da dobra previdenciária, motivo da insurgência do parte. 3. Pois bem. A Emenda Constitucional n. 103/2019, em seu artigo 35, inciso I, alínea a, revogou o § 21 do artigo 40 da Constituição Federal. Com efeito, a partir da vigência da referida alteração constitucional no âmbito do RPPS/MT, deixará de existir suporte constitucional para a não incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentado ou pensionista portador de doença incapacitante. 4.
No Estado de Mato Grosso houve a alteração da Constituição Estadual, através da EC n. 92/2020, que no artigo 5o referenda as disposições de alteração da Constituição Federal, a partir de 21/08/2020 (data da publicação). 5. Quanto ao percentual da alíquota da contribuição previdenciária a ser cobrado do servidor público portador de doença incapacitante, necessário se faz observar o disposto na Lei Complementar n. 202, de 28 de dezembro de 2004 e a alteração trazida pela Lei Complementar n. 700 de 09 de agosto de 2021. Conforme segue: 6. Até 21/08/2020 alíquota é de 11% (onze por cento) sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 7. Alíquota de 11% (onze por cento), a partir de 21/08/2020, é aplicável sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social, conforme o disposto na EC Estadual no 92/2020. 8. A partir de 10/08/2021, de acordo com o disposto na LC n. 700/2021, a alíquota de 14% (quatorze por cento) é aplicada sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da autora, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social,
9. A demandante aposentou-se em 10/2019, devem ser restituídos, portanto, tão somente os valores indevidamente descontados, antes da edição da LC Estadual 700/2021, tendo em vista a vigência, até então, do artigo 2o, inciso IV, da LC 202/2004, que estabelecia a alíquota de 11% sobre a parcela dos proventos de aposentadoria da parte autora, que superavam o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. 10. Ante o exposto, a sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: condenar o requerido MTPREV a restituir, observando a alíquota de 11%, o valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado, de outubro de 2019 até agosto de 2021, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 12. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), do valor da condenação. É como voto. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior Relator (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062576-60.2022.8.11.0001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 04/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/04/2023).”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO - PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRETENDIDA ISENÇÃO ATÉ O DOBRO DO TETO DO RGPS – INCABÍVEL - REVOGAÇÃO DO § 21 DO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA EC 103/2019 – ALTERAÇÃO REFERENDADA PELA EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 92/2020 - REVOGAÇÃO TÁCITA DO INCISO IV DO ARTIGO 2o DA LC 202/2004 ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Emenda à Constituição Federal 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF/88, o qual estabelecia que a alíquota da contribuição previdenciária para os portadores de doença incapacitante somente incidiria sobre o valor de provento que ultrapassasse o dobro do limite máximo estabelecido para o RGPS.

2. No âmbito do Estado de Mato Grosso, foi publicada emenda à Constituição Estadual (no 92/2020), na qual restou referendada a revogação do § 21 do art. 40 da CF a partir de 21/08/2020 (data da publicação).

3. Desse modo, a partir de 21/08/2020, data da publicação da Emenda à Constituição Estadual no 92/2020, não mais vigoraram normas infraconstitucionais que previam isenções de alíquota previdenciária até o dobro do limite máximo do RGPS aos aposentados portadores de doença incapacitante, em razão da evidente antinomia com o disposto na Constituição Federal e Estadual.

4. Necessária observância da nova isenção fixada a partir de 09/08/2021 nos moldes do inciso IV, do art. 2o, da LC 202/2004, com a alteração promovida pela LC 700/2021.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1009802-13.2023.8.11.0003, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)”.

No que se refere aos consectários legais, a sentença aplicou corretamente os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 810 e 1.170) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), bem como pela EC no 113/2021.

Além disso, determinou correção monetária pelo IPCA-E desde cada retenção, juros moratórios a partir da citação até 30/11/2021, e a partir de 01/12/2021, aplicação exclusiva da SELIC, que engloba correção e juros.

Tal sistemática está em harmonia com o entendimento jurisprudencial consolidado e não merece reforma.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que a decisão recorrida aplicou adequadamente a legislação vigente, respeitou a evolução normativa da matéria e observou os precedentes jurisprudenciais aplicáveis.

Os argumentos recursais não demonstram erro na aplicação do direito ou na análise das provas, limitando-se a questionar critérios já pacificados na jurisprudência.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, a sentença recorrida merece ser mantida em todos os seus termos.

Por essas razões,
conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.o 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025